Tribunal: STF
Processo: ADI 7326
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 17.557/2022 E DECRETO N. 67.151/2022 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. REQUERIMENTO INDEFERIDO. 



Relatório 



    1. A União das Entidades de Presidente Prudente e região - UEPP requereu ingresso nesta ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (e-doc. 19).



    Afirma que “a UEPP, respeitosamente, postula perante esta Suprema Corte objetivando sua habilitação na condição de amicus curiae enquanto modalidade de intervenção assistencial admissível em nosso ordenamento jurídico pátrio, visando a proteção de direitos sociais ‘lato sensu’, sustentando, para tanto, teses fáticas e jurídicas em defesa do interesse público e de toda a coletividade, preservando-se os direitos coletivos da população que certamente será atingida com o desfecho do processo judicial, inclusive por tratar-se a ora requerente de uma entidade apartidária, cujos objetivos são: ‘Promover o desenvolvimento e o fortalecimento de Presidente Prudente e região Oeste do Estado de São Paulo, atuando junto às diversas esferas governamentais e a comunidade em geral; promover ações para divulgar nossa região objetivando a captação continua de novas empresas, bem como desenvolver e dinamizar as atividades das que já estão instaladas; promover ações para retenção das empresas na Região; promover capacitação do empresariado e o corpo funcional das empresas, para a consecução dos objetivos desta associação; promover eventos para a articulação de novos negócios e projetos e; mover ação judicial para tutela de direitos e interesses difusos e coletivos em prol do desenvolvimento da região’” (fl. 2, e-doc. 19). 



    Sustenta que “somente com a segurança jurídica e pacificação no campo, através da regularização fundiária, é que poderemos alcançar níveis de desenvolvimento sustentável satisfatórios na produção agropecuária, permitindo melhor produtividade na produção de alimentos para sustentar nossa população e exportar para o mundo. Com efeito, a situação do Pontal do Paranapanema é SINGULAR, EXCEPCIONAL e EXTRAORDINÁRIA, justificando um tratamento diferenciado na solução do problema, que merece consideração na formulação das políticas fundiárias e em especial na regularização fundiária. Com essas considerações, esperamos que a Lei Estadual nº 17.557/2002 e o Decreto nº 67.151/2022, sejam recepcionados pela Constituição Federal pelos fatos e fundamentos elencados nessa manifestação, concretizando a tão almejada segurança jurídica, promovendo a necessária distensão social e gerando desenvolvimento sustentável, julgando a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade totalmente IMPROCEDENTE” (fl. 68, e-doc. 19).



    2. Discute-se na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Partido dos Trabalhadores – PT contra a Lei n. 17.557, de 21.7.2022, do Estado de São Paulo, legislação na qual se “dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Regularização de Terras, nos casos em que especifica”. Pede-se, por arrastamento, a declaração de inconstitucionalidade do Decreto paulista n. 67.151/2022 sob alegação de ofensa aos incs. I e III do art. 3º, caput e inc. XXIII do art. 5º, caput do art. 6º, incs. I, VI e VIII do art. 23, caput e §§ 1º e 2º do art. 182, art. 185, art. 186, art. 187, art. 188, art. 191, e caput, incs. I, II, III e VII do § 1º, §§ 2º, 4º e 5º do art. 225 da Constituição da República; e art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    O autor suscita a inconstitucionalidade das normas impugnadas ao argumento de que “a Lei Estadual de São Paulo nº 17.557/2022 em verdade se presta a dar guarida, premiar e incentivar a atividade grileira em terras públicas, em regra dotadas da característica da indisponibilidade. Busca-se, assim, legalizar e permitir a facilitação da ocupação indevida de bens públicos estaduais, em detrimento de legítimos interesses do Estado social delineado pelo Constituinte Originário, sob o rótulo simulado de um Programa Estatal de Regularização de Terras”.



    3. Nos arts. 2º e 3º do Estatuto Social da requerente se estabelece:



    “Art. 2º. A UEPP terá por finalidade promover o desenvolvimento e o fortalecimento de Presidente Prudente e região Oeste do Estado de São Paulo, almejando seu desenvolvimento sustentável com a consecução dos seguintes objetivos:



    I. Contribuir na construção de um ambiente favorável para o desenvolvimento e a atração de investimentos para a região Oeste do Estado de São Paulo, atuando junto às diversas esferas governamentais e a comunidade em geral; 



    II. Promover ações para divulgar nossa região objetivando a captação continua de novas empresas, bem como desenvolver e dinamizar as atividades das que já estão instaladas; 



    III. Promover ações para retenção das empresas na Região; 



    IV. Promover capacitação do empresariado e o corpo funcional das empresas, para a consecução dos objetivos desta associação; 



    V. Promover eventos para a articulação de novos negócios e projetos e; 



    VI. Mover ação judicial para tutela de direitos e interesses difusos e coletivos em prol do desenvolvimento da região”.



    “Art. 3º. A UEPP contará com um número ilimitado de associados, podendo filiar-se entidades sem finalidades lucrativas estabelecidas ou com representação nas cidades que compõem a região Oeste do Estado de São Paulo, entidades ou órgãos que tenham como objetivo o desenvolvimento da nossa região e pessoas jurídicas, distinguidas em três categorias:



    I. Associados fundadores: os que ajudam na fundação da UEPP e estiverem presentes à assembleia de fundação, com direito a voto nas assembleias e participação na diretoria;



    II. Associados contribuintes: os que tem direito de participar das reuniões e ações da UEPP, com direito a voto nas assembleias e indicar membro para ocupar cargo na diretoria e que possui obrigação de contribuição financeira;



    III. Associados Eméritos: os que são convidados a contribuírem com ideias, apoios e sugestões, sem direito a voto e sem direito a indicar membro para ocupar cargo na diretoria e sem obrigação de contribuição financeira”.



    4. A União das Entidades de Presidente Prudente e região - UEPP, pessoa jurídica de direito privado, congrega associados cuja finalidade é promover o desenvolvimento e o fortalecimento de Presidente Prudente e região Oeste do Estado de São Paulo no que se refere à captação de empresas e investimentos para a região, limitada a sua atuação à defesa de interesses diretos da categoria que representa. 



    Entretanto, esse não é o enfoque da presente ação direta de inconstitucionalidade. Seu objeto centra-se na validade da lei paulista pela qual “criado o Programa Estadual de Regularização de Terras, que autoriza a Fazenda do Estado a transigir e a celebrar acordos, judicial ou administrativamente, para fins de alienação, com vistas a prevenir demandas ou extinguir as que estiverem pendentes, em todas as fases dos processos discriminatórios, reivindicatórios e de regularização de posses em terras devolutas”, nos termos do art. 1º da Lei estadual impugnada, tendo-se por parâmetro preceitos da Constituição da República pelos quais se asseguram a função social da propriedade, a política agrícola e o plano nacional de reforma agrária, a compatibilização da destinação de terras públicas e devolutas e a usucapião especial urbano e rural. 



    A finalidade estatutária da entidade requerente é específica quanto à promoção, o desenvolvimento e o fortalecimento de Presidente Prudente e região Oeste do Estado de São Paulo para a captação de empresas e investimentos para a região, enquanto a norma impugnada veicula “programa de regularização de terras” do Estado de São Paulo, pelo qual o partido autor da presente ação afirma não estar em harmonia “com a política agrícola, tampouco com o plano nacional de reforma agrária, afrontando os preceitos constitucionais definidores de condições e restrições tanto para a promoção da reforma agrária quanto para a alienação de terras públicas e devolutas, previstos nos artigos 185, 186, 187 e 188 da Constituição Federal”.



    Do cotejo entre os objetivos listados no Estatuto Social da requerente e o conteúdo das normas impugnadas se tem por demonstrado inexistir a pertinência temática para admitir o ingresso nesta ação direta do requerente como amicus curiae.



    A pertinência temática também é requisito para a admissão de amicus curiae e a requerente não o preenche.



    Nesse sentido, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.157-MC, o Ministro Celso de Mello realçou que “o requisito da pertinência temática (...) se traduz na relação de congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato” (DJ 17.11.2006). 



    Reduzir a pertinência temática ao disposto no estatuto das entidades, desconsiderando a sua natureza jurídica e a sua finalidade precípua, colocaria este Supremo Tribunal na condição de ter de admitir sempre toda entidade em qualquer ação de controle abstrato de constitucionalidade de normas jurídicas como amicus curiae, bastando incluir-se em seu estatuto a finalidade de defender a Constituição da República. 



    5. Pelo exposto, indefiro o pedido de intervenção na ação na condição de amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 15 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora